Tribunal: TJSP
Processo: 1004501-05.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – ALEGADA OMISSÃO - OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.